Tribunal: TJMT
Processo: 1015401-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015401-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0033-81 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015401-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
CX CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da devedora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA

contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1013040-67.2016.8.11.0041

proposto por
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
,
que indeferiu
a tutela de urgência para manter a decisão que determinou a indisponibilidade de bens no CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens) da parte executada.

Em síntese, sustenta a agravante que
a indisponibilidade de bens no CNIB não pode prevalecer, pois a agravante ofereceu duas vezes bens em garantia, com intuito de ter a revogação da indisponibilidade de bens deferida.

Alega que a indisponibilidade de bens é uma medida excepcional e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens, que não é o caso em comento, pois apresentou bens em garantia.

Salienta que a indisponibilidade dos bens está recaindo sobre terceiros interessados de boa-fé a fazer a escrituração definitiva dos imóveis que adquiriam, na maioria das vezes, ainda na planta, em momento muito anterior à propositura da presente demanda.

Destaca que
mesmo após a decretação da indisponibilidade, a agravada não indicou bens à penhora e sequer se manifestou nos autos, o que demonstra seu desinteresse no prosseguimento do feito, somente buscando prejudicar terceiros de boa-fé.

Sob tais argumentos, requer seja
determinado o cancelamento da indisponibilidade de bens, via CNIB, até o julgamento de mérito do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso.

Liminar indeferida

(ID
140507158
).

Sem contraminuta (ID
147940685
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
GLOBO
COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ajuizou o

Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1013040-67.2016.8.11.0041
contra a requerida/agravante
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, aduzindo que
contratou a requerida para veiculação de material publicitário de sua empresa, em diversos canais de programas da Rede Globo, tais como “Mais Você”, “Bem Estar”, “Encontro”, “Globo Esporte”, “Jornal Hoje”, dentre outros, cuja veiculação se deu no período de 01/12/2015 a 05/12/2015, o que foi intermediado pela agência de publicidade Agência de Publicidade Momento Prommo Marketing e Eventos Ltda. – ME.

Alegou que apesar do cumprimento das obrigações da autora, a requerida não realizou a integralidade dos pagamentos devidos, não obstante os esforços para uma composição amigável.

Narrou que em razão da efetiva prestação dos serviços representada pelo Pedido de Inserção nº 12090, foi gerada a Nota Fiscal nº 000000847, representativa do débito, sendo que foi efetuado o pagamento de apenas R$ 10.000,00, valor este equivalente a menos da metade do valor devido, ou seja, de R$ 31.370,20, já descontado o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) feito pela requerida, conforme planilha de cálculos de ID
137962674
.

Assim, ajuizou a ação monitória postulando pelo pagamento do valor de R$ 31.370,20, atualizado até agosto/2016.

Após várias tentativas de citação da requerida, esta foi citada em novembro/2020, mas deixou de pagar o débito e apresentar defesa (ID
137962674).

No ID

137962674, a magistrada deferiu o pedido de penhora
on line
nas contas da
executada, conforme ordem de bloqueio ao sistema SISBAJUD, bem como pesquisa RENAJUD, INFOJUD e ordem de indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB.

No ID
137962674, a executada apresentou manifestação alegando que a indisponibilidade de bens estaria recaindo sobre terceiros interessados de boa-fé a fazer a escrituração definitiva dos imóveis que adquiriam, na maioria das vezes, ainda na planta, em momento muito anterior à propositura da presente demanda, bem como ofereceu em garantia, para a revogação da indisponibilidade, os seguintes bens GRUA TORRE ASCENCIONAL GBAS, cujo preço de aquisição foi de R$ 306.850,00 (trezentos e seis mil oitocentos e cinquenta reais); sistema de formas tipo PLASTERIT 61X61 (Longarinas de Cimbramento + Formas Plásticas Plasterit), um novo conceito de laje nervurada, nunca usado, e em perfeito estado, sendo: 2690 unidades, no valor de R$ 138,53,

que totaliza R$ 372.645,70; imóvel objeto da matrícula 82.374, do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, terreno lote 33, do Condomínio Terra Selvagem, avaliado em mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

No ID 137962674, foi deferido o pedido de penhora para remoção e avaliação e intimação de bens que guarnecem a sede da empresa da executada, desde que os bens não sejam essenciais para o funcionamento e continuidade da empresa. Devendo o exequente ser nomeado como fiel depositário dos bens penhorados.

No ID 137962674, o oficial de justiça

certificou que deixou de penhorar bens da empresa executada em razão que não localizar bens livres e desembaraçados, nem mesmo na sede da empresa, que atualmente funciona improvisado e precariamente em uma sala de um condomínio em construção, sendo a segunda torre do Condomínio The Point, situada na Rua Mistral, 254, Rodoviária Parque, onde localizou apenas alguns armários e prateleiras lotados de documentos, uma mesa de escrivaninha, duas cadeiras, um computador e uma impressora, e o Sr. Arnaldo Luiz da Silva afirmou que ali é onde funciona ao mesmo tempo como escritório e depósito improvisados.

A parte executada opôs embargos de declaração quanto ao pedido de baixa da indisponibilidade dos bens e a oferta dos bens em garantia. Afirmou que a indisponibilidade dos bens da executada/embargante está recaindo sobre terceiros interessados de boa-fé a fazer a escrituração definitiva dos imóveis que adquiriam.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, rejeitou o pedido, sob argumento de que
o sistema CNIB somente realiza a indisponibilidade de bens que estejam em nome do executado. Ademais, não cabe à parte executada postular direito de terceiro em nome próprio.

Inconformada, recorre a parte executada.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre os bens oferecidos em garantia, uma vez que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

O artigo 139, inc. IV, do CPC/15, dispõe que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

No caso, o Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2º, tem por "
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
".

Salienta-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Assim, é o caso de manter a indisponibilidade do patrimônio da parte agravante, uma vez que embora o art. 805 do CPC/15 estabeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o julgador atuar no sentido de possibilitar ao exequente satisfazer o seu crédito.

Com efeito, diante da inércia da agravante que não efetuou o pagamento do débito, bem como considerando as tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis da executada, eis que a ação tramita desde o ano de 2016, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ/PR, AI: 00126015120228160000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento n.º 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.ª Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Por fim, em relação à alegação de que os bens pertencem a terceiros, ressalta-se que não cabe à parte agravante postular direito de terceiro em nome próprio.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022